Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-36.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006861-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (AGRAVANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INVENTÁRIO – FRUTOS ADVINDOS DE ARRENDAMENTO DE BEM EM MEDIDA CAUTELAR – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INDICADA PELOS ADVOGADOS DO INVENTARIANTE – DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA O PROCESSO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505/CPC – DÉBITOS PAGOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, as dívidas do Espólio foram trazidas à baila de forma clara pelo inventariante, que ainda apresentou as certidões atualizadas das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, que denotam a inexistência de quais dívidas, não havendo razão para o indeferimento do levantamento dos frutos do bem objeto da demanda cautelar enquanto se apura a eventual existência de outros débitos, mormente em razão do vultoso acervo patrimonial dos bens deixados pelo de cujus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Cezalpino Mendes Teixeira, indeferiu o pedido de levantamento dos frutos decorrentes do arrendamento rural do imóvel objeto da ação cautelar n. 0000313-53.2012.8.11.0035, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito.

Inconformado,
o agravante sustenta que a ação cautelar foi julgada improcedente, determinando a sua reintegração na posse do bem, de modo que lhe deve ser devolvido os frutos colhidos no imóvel objeto da referida demanda, os quais já foram transferidos para a ação de inventário. Segue sustentando, que a dívida noticiada pela condutora do feito já foi devidamente paga, assim como outras dívidas existentes, não havendo qualquer prejuízo a terceiros. Firme no seu propósito, alega que o herdeiro e inventariante é parte legítima para pleitear os frutos devidos ao espólio, nos termos do quanto disposto no diploma processual civil. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão retardará ainda mais o levantamento dos frutos devidos desde 2012, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 124637689).

As informações foram prestadas (id. 125339953), mantendo a decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cezalpino Mendes Teixeira ajuizou
ação de inventário dos bens deixados por Cezalpino Mendes Teixeira
, sendo nomeado como inventariante (id. 124402170).

Durante a marcha processual da ação de inventário, o Espólio de Anice Carvalho Gomes ajuizou ação cautelar inominada incidental em face do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, visando a sua reintegração na posse do imóvel rural denominado ‘Fazenda São Lázaro’ até o desfecho da ação demarcatória envolvendo as mesmas partes, contudo, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, tendo a MMª Juíza determinado a expedição de alvará eletrônico transferindo a quantia depositada nos autos, referente aos frutos do bem, para conta bancária a ser informada pelos patronos do requerido (id. 124412653).

Posteriormente, a douta magistrada
a quo
determinou a transferência dos valores provenientes do arrendamento do imóvel objeto da demanda cautelar para o processo de inventário do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, sob o fundamento de que a herança é bem indivisível (id. 124412651).

Diante disso, o inventariante requereu ao Juízo do inventário a liberação do montante de R$ 1.388.207,46 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos) que estava depositado na ação cautelar, sob a alegação
de ser necessário amenizar os prejuízos que sofreu com a demora da aludida liberação, mormente diante da existência de dívidas e despesas do acervo patrimonial do
de cujus
, além dos honorários advocatícios dos seus procuradores (id.

124412657).

A MMª Juíza, sob o fundamento de que as alegações do inventariante acerca das dívidas são genéricas, aliado ao fato de que a verba honorária contratual deve ser resolvida entre as partes, bem como pelo fato de que a liberação dos frutos deve ocorrer após o pagamento dos débitos do Espólio, do qual se tem notícia apenas da dívida no montante de R$1.176.398.490,15 (um bilhão, cento e setenta e seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa reais e quinze centavos) com o banco BTG Pactual S.A., conforme confissão de dívida posta nos autos do feito executivo envolvendo as partes, ante a inércia do representante do Espólio em cumprir as diligências determinadas pelo Juízo, indeferiu o pedido (id. 124402173).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a ação cautelar foi julgada improcedente, determinando a sua reintegração na posse do bem, de modo que lhe deve ser devolvido os frutos colhidos no imóvel objeto da referida demanda, os quais já foram transferidos para a ação de inventário.

Segue sustentando, que a dívida noticiada pela condutora do feito já foi devidamente paga, assim como outras dívidas existentes, não havendo qualquer prejuízo a terceiros.

Firme no seu propósito, alega que o herdeiro e inventariante é parte legítima para pleitear os frutos devidos ao espólio, nos termos do quanto disposto no diploma processual civil.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão retardará ainda mais o levantamento dos frutos devidos desde 2012, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, d
urante a marcha processual da ação de inventário, o Espólio de Anice Carvalho Gomes ajuizou ação cautelar inominada incidental em face do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, visando a sua reintegração na posse do imóvel rural denominado ‘Fazenda São Lázaro’ até o desfecho da ação demarcatória envolvendo as mesmas partes, contudo, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, tendo a MMª Juíza determinado a expedição de alvará eletrônico transferindo a quantia depositada nos autos, referente aos frutos do bem, para conta bancária a ser informada pelos patronos do requerido (id. 124412653), cujo
decisum
transitou em julgado.

Contudo, de forma surpreendente, a mesma condutora do feito, em momento posterior ao transito em julgado da r. decisão que determinou a expedição de alvará eletrônico para transferência da quantia depositada nos autos da medida cautelar, referente aos frutos do bem imóvel que estava arrendado, para conta bancária a ser informada pelos patronos do requerido (id. 124412653),
ordenou que a aludida transferência ocorresse para o processo de inventário do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, sob o fundamento de que a herança é bem indivisível (id. 124412651).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que determinou a transferência dos valores depositados judicialmente nos autos da medida cautelar para conta a ser informada pelos patronos do requerido, ora agravante, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pela condutora do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, decisão determinando a expedição de alvará eletrônico transferindo a quantia depositada na medida cautelar, referente aos frutos do bem, para conta bancária a ser informada pelos patronos do requerido, ora agravante (id. 124412653), cujo
decisum
transitou em julgado.

Deste entendimento não destoa a jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei)

Por conseguinte, tenho que a discussão quanto ao levantamento dos frutos do imóvel objeto da medida cautelar, pertencente ao agravante, não poderia ser objeto de nova análise pela d. magistrada, uma vez que está sob o manto da preclusão.

Ainda que assim não fosse, é de conhecimento deste julgador o teor do art. 2.020, do C. Civil, senão vejamos,
“Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa.”

Sendo assim, é certo que os frutos auferidos pelos herdeiros durante o trâmite da ação de inventário deve compor o acervo patrimonial do Espólio, a fim de que possa garantir o pagamento das dívidas existentes.

Entretanto, com a devida vênia, em sentido oposto ao que fora fundamentado na r. decisão agravada, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o inventariante, ora recorrente, citou a existência a dívida no montante de R$1.176.398.490,15 (um bilhão, cento e setenta e seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa reais e quinze centavos) com o banco BTG Pactual S.A., conforme confissão de dívida posta nos autos do feito executivo envolvendo as partes, cujo pagamento já foi acordado, conforme documento de id. 124412694, não sendo razoável supor que, futuramente, as quantias deixarão de ser pagas, mormente pelo fato do acervo patrimonial do Espólio superar em aproximadamente 09 (nove) vezes o montante do débito mencionado.

Não obstante, o agravante também demonstrou a quitação de diversas outras dívidas que existiam em nome do
de cujos
, conforme demonstram os documentos de id. 124412695 a 124418660, não havendo razão para a não liberação do montante pleiteado em seu favor.

Além disso, o recorrente trouxe à baila as certidões atualizadas das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, através dos documentos de id.

124418661, dando conta que inexistem débitos com a Administração Pública, restando evidente, mais uma vez, o desacerto da r. decisão agravada.

Por fim, não é demais ressaltar que não se tem notícia da existência de outros credores, o que não seria demasiadamente difícil de se encontrar, ante o patrimônio vultoso do Espólio em questão.

Logo, tenho que o deferimento do levantamento do montante depositado em Juízo em favor do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, acrescido dos rendimentos, até que se apure a existência ou não de outros débitos, é medida que se impõe, precipuamente ante o fato de ser necessário amenizar os prejuízos sofridos com a demora da aludida liberação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar que o recorrente possa efetuar o levantamento do montante depositado em Juízo, de R$ 1.388.207,46 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos), acrescido dos rendimentos, enquanto se apura eventual existência de outros débitos, ante a ausência de quaisquer prejuízos à terceiros, face ao vultoso acervo patrimonial dos bens deixados pelo
de cujus
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022